Tribunal: TCU
Processo: 016.384/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pagamentos relativos ao Instrumento Contratual Jurídico 5900.0125712.23.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e Ambiental Tecnol Consultoria Ltda., CNPJ 07.819.027/0001-50, no valor de R$ 39.699.890,00, regido pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras (RLCP), e decorrente da sua licitação (Oportunidade) 7004071658.

Inteiro teor:
Acórdão 2055/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ambiental Tecnol Consultoria Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas em pagamentos relativos ao Instrumento Contratual Jurídico 5900.0125712.23.2, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a representante, cujo objeto é a prestação de serviços de elaboração de documentos técnicos e "Adequações de Espaços Corporativos Lote 02 (B) "; Considerando que a representante se insurge contra alegada ocorrência de retenções unilaterais automáticas nas medições mensais, pela contratante, de sucessivas multas aplicadas à contratada, decorrentes de supostos atrasos e falhas operacionais, com riscos de inviabilização da execução contratual e de rescisão do referido instrumento pela Petrobras, sem observância de conceitos contidos nos art. 369 e 421 do Código Civil, de padrões e do rito do RLCP (arts. 222-227) e da Lei 13.303/2016, e de entendimentos do TCU; Considerando que a empresa objetiva obter decisão pela suspensão das aludidas retenções de valores, pela nulidade das sanções e dos descontos ou pela redução equitativa das reprimendas, proibindo-se a Petrobras de realizar bloqueios sistêmicos; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; Considerando que não constam indícios de que a suposta retenção dos valores alegados pela representante afeta o patrimônio público, causam prejuízo ao erário ou apresenta interesse público a justificar o processamento da representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.384/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Ambiental Tecnol Consultoria Ltda. (CNPJ 07.819.027/0001-50). 1.6. Representação legal: Ana Carolina Ferreira Ronzani (455997/OAB-SP), representando Ambiental Tecnol Consultoria Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.